Tribunal: TJDFT
Processo: 0738585-79.2021.8.07.0000
Órgão julgador: ROBERTO FREITAS FILHO
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-05-05
Data de publicação: 2022-05-18

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. LIQUIDAÇÃO INDIVIDUAL DE SENTENÇA COLETIVA. AÇÃO CIVIL PÚBLICA 0008465-28.1994.4.01.3400. CÉDULA DE CRÉDITO RURAL. PRELIMINARES DE LITISCONSÓRCIO PASSIVO NECESSÁRIO COM A UNIÃO E DE COMPETÊNCIA DA JUSTIÇA FEDERAL. REJEITADAS. ALEGAÇÕES DE MÉRITO NÃO APRECIADAS PELO JUÍZO A QUO. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. NÃO CONHECIMENTO PARCIAL DO RECURSO. DECISÃO AGRAVADA MANTIDA.
1. Cuida-se de agravo de instrumento contra decisão proferida em sede de liquidação individual de sentença coletiva (título oriundo da Ação Civil Pública n° 0008465-28.1994.4.01.3400, processada e julgada no Juízo da 3a Vara Federal da Seção do Distrito Federal), pela qual foi rejeitada a impugnação do Banco do Brasil e deferida a prova pericial na modalidade contábil. 1.1. A controvérsia submetida a exame em recurso consiste na análise das preliminares de litisconsórcio passivo necessário com a União e incompetência da Justiça Comum do Distrito Federal para o trâmite da liquidação individual da sentença coletiva proferida na ACP 0008465-28.1994.4.01.3400. 1.2. Na decisão que indeferiu pedido de efeito suspensivo ao agravo de instrumento, ficaram excluídas da apreciação recursal as alegações concernentes ao excesso de execução, à prescrição de juros remuneratórios, ao abatimento da Lei 8.088/90 e ao percentual utilizado para correção da cédula, porquanto implicaria em supressão de instância. 1.3. Tal decisão restou preclusa, razão pela qual deve ser conhecido parcialmente o recurso.
2. Na ação civil pública, a União – BACEN - foi condenada em solidariedade com o Banco do Brasil para pagar as diferenças apuradas entre o índice IPC de março de 1990, 84,32%, e o BTN, 41,28%, fixado em idêntico período. 2.1. A solidariedade passiva, já observada na ação de conhecimento, não acarreta a formação de litisconsórcio passivo necessário na liquidação de sentença, uma vez que, nos termos do art. 275 do Código Civil, o credor pode cobrar de apenas um dos devedores solidários. 2.2. Assim, optando o mutuário por ajuizar a liquidação individual de sentença coletiva apenas contra o Banco do Brasil, a competência é da Justiça Comum do Distrito Federal.
3. Recurso parcialmente conhecido e, na parte conhecida, desprovido. Sem honorários recursais.